Tribunal: TJDFT
Processo: 0739792-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS DOS ARTS. 1o E 5o DA LEI N. 8.009/90 PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE (ART. 3o). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de levantamento da penhora constituída sobre direitos aquisitivos de imóvel de propriedade do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível manter a penhora de imóvel que o devedor alega ser impenhorável por ser um bem de família, em razão de ser seu único imóvel, utilizado para sua residência e de sua família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, considera-se bem de família o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar utilizado para moradia permanente.
4. Ressai dos elementos de prova que o executado reside com sua família no imóvel objeto da penhora, consoante certidão de intimação da esposa do executado no endereço do imóvel penhorado, comprovantes de residência e ata notarial.
5. Ausentes indícios de que o devedor possua outros imóveis em seu nome e não demonstrada a existência de qualquer exceção à penhora do bem de família, nos termos do art. 3o da Lei n. 8.009/90, merece reforma a r. decisão recorrida para afastar a constrição sobre o imóvel.
IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso conhecido e provido.